Tribunal: TJES
Processo: 0001899-26.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001899-26.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA –
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –
DESCABIMENTO
–
VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA
O
ADVOGAD
O
DATIV
O
–
ARBITRAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O
quantum
indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. 2. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima, evidente o descabimento do pleito de redução do valor indenizatório. 3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANT
Ô
NIO CARLOS COSTA
, inconformado com a sentença de fls. 48/57-verso dos autos físicos principais (conteúdo virtualizado no id 3845993), prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 21, da LCP; art. 146, do Código Penal, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, c/c o artigo 70, do Código Penal (duas vezes); art. 147-A, do Código Penal, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, c/c o art. 70, do Código Penal; e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (duas vezes), na forma do artigo 69, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de
0
9
(
nove
)
meses
de
reclusão, 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de
detenção
,
15 (quinze) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa,
para cumprimento
em regime inicialmente semi
aberto
, além do pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer a exclusão ou redução do valor mínimo para reparação dos danos, ante capacidade econômica precária do apelante. Por fim, pleiteia o arbitramento de honorários pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do pedido de exclusão ou redução do valor mínimo fixado para reparação dos danos, sob a alegação de incapacidade econômica do apelante.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/07
dos autos físicos
principais –
conteúdo
virtualizado
no id 3845993
).

Importante ressaltar ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. [...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023)

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023)

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que o ora apelante, em um período de aproximadamente 07 (sete) meses, perseguiu, constrangeu, ameaçou e praticou vias de fato contra sua ex-esposa, por motivação de gênero, subtraiu para si, mediante violência, o telefone celular dela, bem como, descumpriu por 05 (cinco) vezes decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor.

Portanto, evidente que o valor fixado pelo magistrado sentenciante não deve ser modificado, eis que se mostra proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 4482160,
in verbis
:

A doutrina da aplicação do dano moral precisa ser mais bem compreendida. Isto porque se reveste de tríplice função, abotoada em compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem, punir o agente causador do dano e prevenir a prática de novo ato, sempre saturada das particularidades de cada caso.

Deste modo,
as particularidades do caso concreto não só viabilizam, mas principalmente recomendam a imposição da referida indenização de dano moral
, no
quantum
fixado pelo juízo de piso, pois compatível com os danos causados à(s) vítima(s), já que, além do trauma vivenciado pelas ameaças proferidas, ocorreram danos imensuráveis à esfera íntima dela(s).

Com efeito, a instrução probatória logrou êxito em comprovar de forma robusta a habitualidade do recorrente em perseguir a vítima, descumprindo reiteradamente as medidas protetivas a ele impostas, tudo com vistas a continuar exercendo um controle excessivo e injustificado sobre a vida, a liberdade, os aspectos mais corriqueiros da vida da vítima, limitando a liberdade e violando a intimidade da vítima enquanto mulher, o que certamente provocou nela intenso sofrimento psicológico, já que, não só ao logo do relacionamento de mais de vinte anos, mas também após o seu término, teve a sua dignidade abalada pelo apelante. Tais danos morais e psicológicos devem ser reparados na exata medida estabelecida pelo juízo
a quo
.

Sobre o tema, incumbe a esta Procuradoria de Justiça Criminal relembrar que embora a matéria tenha suscitado muita controvérsia com o advento da Lei nº 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando a inovação legislativa em comento, pacificou sua jurisprudência no sentido de que a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no referido artigo, inclui também os danos de natureza moral e para que haja a fixação na Sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa.

Nesse diapasão, destaca-se que nos casos de violência doméstica o Superior Tribunal de Justiça ampliou o rol de dano moral considerado
in re ipsa
, ou seja, decorrente da própria prática ilícita e que não exige para tal instrução probatória acerca do dano psíquico, visto que a própria conduta delituosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

É o que prevê o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
” (grifo nosso).

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES):

[...]

De fato, a indenização fixada pela(o) magistrada(o) está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo e a situação econômico-social do ofensor que, apesar de alegar estado de hipossuficiência financeira, não trouxe aos autos qualquer prova dessa condição.

Contudo, em juízo, o recorrente declarou que tem profissão definida de vidraceiro e manobrista (fl. 32), além do que, em pesquisa realizada no sistema PANDORA/MPES, verificou-se que o apelante possui veículo automotor registrado em seu nome (VW/SPACEFOX TREND GII, ano 2012/2013, placas KOY4D28, renavam 487318293, confirmado junto ao DETRAN/ES), o que comprova que possui condições financeiras de arcar com o pagamento da indenização no
quantum
estabelecido.

[...]

Nesse cenário, deve ser mantida e inalterada a indenização arbitrada corretamente na Sentença ora combatida.

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr. Raphael Bernardino Prates – OAB/ES nº 16.682.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Raphael Bernardino Prates – OAB/ES nº 16.682 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$ 700,00 (setecentos reais)
ao

Dr.
Raphael Bernardino Prates
– OAB/ES nº
16.682
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)